Tribunal: STF
Processo: ARE 1418418
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática, por meio da qual neguei provimento ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - IPERN



    RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA interpõe o presente recurso, no qual requer a majoração da verba honorária advocatícia, haja vista que foram arbitrados honorários advocatícios na instância de origem (Doc. 24).



    É o relatório. Decido. 



    Merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, pois não há qualquer obstáculo a que se imponha a majoração de honorários advocatícios pretendida.



    No caso, o Juízo de origem, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, negou provimento ao recurso inominado do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – IPERN e fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (fl. 2, Doc. 9). 



    Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar erro material, fixando-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente